Tribunal: STJ
Processo: 0628303-93.2024.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107119 - CE(2025/0435369-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: KLEITON ANDRADE DA SILVA THE
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA
DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA
APELAÇÃO.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
SÚMULA 83/STJ.
NOVOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. IMPROPRIEDADE
DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO EM
HABEAS CORPUS
SEDE REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55822183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:01:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 2f4436a3-81c3-4a72-821e-434f75757cbc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107119 - CE(2025/0435369-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: KLEITON ANDRADE DA SILVA THE
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA
DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA
APELAÇÃO.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
SÚMULA 83/STJ.
NOVOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. IMPROPRIEDADE
DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO EM
HABEAS CORPUS
SEDE REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por K A DA S T contra decisão
monocrática assim ementada (fl. 978):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO
UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
SÚMULA 83/STJ.
Nas razões (fls.
), a parte agravante argumenta
985/1.000
que a decisão
agravada aplicou equivocadamente a
e não enfrentou os fundamentos
Súmula 83/STJ
centrais do recurso especial, que demonstram violação do
I, do Código de
art. 621,
Processo Penal e do
do Código Penal.
art. 59
Sustenta que não pretende utilizar a revisão criminal como “segunda
apelação”, mas corrigir ilegalidades e erros materiais aferíveis pela simples leitura da
sentença, sem revolvimento fático-probatório, distinguindo-se do precedente citado.
Documento eletrônico VDA55822160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:01:03
Código de Controle do Documento: 0f48b8c8-8b9d-48e3-a013-e3519d6e02a2

Defende que houve negativa de prestação jurisdicional, porque o acórdão da
apelação não enfrentou de modo específico e exauriente as ilegalidades apontadas na
motivação das circunstâncias judiciais, limitando-se a afirmar a pena-base no mínimo
legal.
Alega que há flagrantes erros materiais e fundamentação inidônea na
primeira fase da dosimetria: reconhecimento de primariedade e, ao mesmo tempo,
valoração negativa dos antecedentes; referência indevida a “enteadas” quando as
vítimas seriam “alunas”; e negativação de vetores com fundamentos genéricos e
inerentes ao tipo penal.
Afirma a utilidade jurídica da correção das ilegalidades, ainda que a pena-
base esteja no mínimo legal, por repercussões na legalidade estrita, na exigência de
fundamentação, e em potenciais reflexos na execução penal e em medidas futuras.
Defende que o próprio Ministério Público do Estado do Ceará reconheceu,
em parecer, a fundamentação flagrantemente inidônea e opinou pelo provimento da
revisão criminal, caso superado o juízo de admissibilidade.
Pugna, assim, pela reconsideração da decisão para conhecer e dar
provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará para exame das ilegalidades; subsidiariamente, requer o
provimento do agravo regimental pela Sexta Turma com igual determinação; e,
alternativamente, a concessão de
de ofício para correção dos vícios da
habeas corpus
dosimetria.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
110.812/PR,
convocado do
Quinta Turma, DJe
.
TJ/PE,
10/12/2019)
Documento eletrônico VDA55822160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:01:03
Código de Controle do Documento: 0f48b8c8-8b9d-48e3-a013-e3519d6e02a2

Este Tribunal Superior tem o entendimento de que a revisão criminal não
pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e provas, sem
apontar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
conforme
I do Código de Processo Penal (AgRg no HC n.
Rel.
art. 621,
966.464/SP,
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN
.
26/6/2025)
Por ocasião do julgamento da revisão criminal, o Tribunal de origem
entendeu que a matéria foi objeto de apelação, oportunidade em que a douta relatora
reconheceu que apesar de algumas vetoriais serem desfavoráveis, a pena base
permaneceu no mínimo legal, nada havendo a reparar (fl. 804).
Em seguida, pontuou que a pretensão do requerente em utilizar a revisão
criminal como uma segunda apelação, o que não é permitido, impõe o não
conhecimento da ação (fl. 804).
No tocante à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito,
apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que
demonstrem eventual equívoco do Juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante
ilegalidade. Assim, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso
especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos
probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
REsp n. 1.805.996/SP,
29/3/2021)
Convém registrar, ainda, o entendimento consolidado deste Tribunal
Superior do descabimento de requerimento de concessão de
de
habeas corpus
ofício, em sede de regimental, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso
especial. O deferimento ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando
constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, inexistente na
hipótese (AgRg nos
Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção,
EAREsp n. 263.820/DF,
DJe de
.
30/10/2018)
Sendo assim, o agravante não trouxe nenhum argumento que pudesse
infirmar a decisão impugnada, devendo esta ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55822160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:01:03
Código de Controle do Documento: 0f48b8c8-8b9d-48e3-a013-e3519d6e02a2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0435369-0
AREsp 3.107.119 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00782167620138060001 06283039320248060000 31227512013 3123542013
6283039320248060000 782167620138060001
78216762013806000131227512013
782167620138060001312275120133123542013
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KLEITON ANDRADE DA SILVA THE
OUTRO NOME
: KLEITON ANDRADE DA SILVA
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KLEITON ANDRADE DA SILVA THE
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485881098131461@
2025/0435369-0 - AREsp 3107119 Petição : 2026/0018923-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:22
Código de Controle do Documento: F7925254-C28B-45D9-94E2-214CB9F53259